Tribunal: TCU
Processo: 042.645/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3562/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.645/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Rosario da Silva Dias (XXX.284.987-XX); Carlos Augusto Calheiros Martins Junior (XXX.949.944-XX); Carmen Silvia Elias Gomes (XXX.359.299-XX); Cassiano Borsoi (XXX.803.150-XX); Christian Barbiero Venite (XXX.435.320-XX); Cibelle Polli Bittencourt (XXX.607.869-XX); Clarissa Zaniboni Alves (XXX.960.589-XX); Clayton Jose Bigaiski (XXX.169.629-XX); Daniela Romani de Campos (XXX.773.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.